Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727296-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DIAS MORATO AGRAVADO: LOURDES SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DIAS MORATO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0739452-69.2021.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 132503508 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LOURDES SOARES em desfavor de MARCOS DIAS MORATO em que a parte exequente requer o pagamento da condenação a título de danos morais. Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a inexigibilidade do título, em razão da celebração de acordo celebrado entre as partes. Afirma que com o pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) houve a quitação do débito. Argumenta que deveria haver a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos para a constituição e desenvolvimento válido do processo, devendo, com isso, ocorrer a sua extinção sem resolução do mérito. Traz ainda que não haveria interesse em razão do pagamento dos danos morais. Ademais, assevera que há ainda a incidência de prejudicial de mérito, em razão da ocorrência de prescrição, já que o cumprimento foi ajuizado após o percurso de três anos do trânsito em julgado da sentença. No mérito, tece arrazoado no sentido de que, em razão do acordo, não seriam mais devidos. Por fim, requer a condenação por litigância de má-fé e o pagamento de honorários. A parte exequente se manifestou em seguida. É síntese do necessário. Decido. Primeiramente, rejeito as preliminares trazidas pela parte executada. No caso, o interesse da parte autora reside no fato de, ainda que se acolha a tese da parte ré de que o acordo extinguiu com todas as obrigações, verifico que, em razão da ausência de sua homologação, haveria o interesse da parte em discutir se tal verba referente aos danos morais foi incluída na quantia paga, bem como estariam presentes os requisitos para o exame do mérito da demanda. No que tange à prejudicial de prescrição, não deve ser acolhida a tese da parte, já que, ao contrário do sustentado, se verifica que a demanda deve ser examinada segundo o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Considerando que o trânsito se deu em 23/01/2018, inegável que não houve prescrição no caso. No mérito, por fim, entendo igualmente que não encontram guarida os argumentos da parte executada. O acordo firmado entre as partes não foi homologado e, por não estar claro se haveria ou não o pagamento dos danos morais, entendo que não deve o pagamento efetuado abarcar tal quantia porque não houve a exclusão da condenação por danos morais e, na discriminação dos valores pagos, não houve a sua discriminação, de maneira que a condenação anteriormente fixada deve prevalecer. Firme em tais razões, rejeito a impugnação apresentada. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, esclarecendo qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Em suas razões, o agravante suscita, incialmente, a “ausência dos pressupostos de constituição do título executivo”, haja vista a ocorrência de novação, concernente à realização de acordo firmado entre as partes, ainda que não homologado em Juízo, o que importaria, em seu entender, a extinção do cumprimento de sentença sem julgamento de mérito. Ademais, considera ausente o interesse processual da ora agravada em proceder ao cumprimento de sentença, uma vez que “o Executado efetuou o pagamento de quantia relativa ao dano moral, como também dos honorários advocatícios e periciais”. De outro lado, defende a eficácia do acordo firmado entre as partes, como suficiente para obstar a fase executiva, mormente por estar a recorrida, quando da celebração, devidamente assessorada por seu patrono. Para o recorrente, “em que pese não ter havido a homologação judicial do acordo entabulado, isso não quer dizer que não existe validade jurídica, haja vista todos os itens contidos na condenação tratarem de direitos disponíveis, os quais foram dispostos pela exequente no momento da assinatura do instrumento”. Na oportunidade, colaciona julgados que entende aplicáveis à controvérsia. Por fim, considera necessária a condenação da ora agravada ao pagamento de honorários advocatícios, “por ter dado causa à instauração indevida deste processo e à apresentação da impugnação”. Nesse contexto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo na forma das razões recursais. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 38364725 e 38364737). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida em processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, julgo ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora. De início, observo que, na presente data, por considerar igualmente presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida, concedi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n° 072730055-2022.8.07.0000, que trata de decisão proferida em processo de liquidação envolvendo as mesmas partes e, aparentemente, a mesma sentença condenatória. Na ocasião, ponderei que embora as razões recursais devam ainda ser melhor cotejadas com os demais elementos carreados ao feito de origem, há notícia de que as partes transacionaram acerca do objeto da condenação, tendo o agravante cumprido o objeto avençado, de onde exsurge a necessidade de aferir em que medida tal acordo importaria em possível modificação do título executivo. De fato, tenho por considerar os mesmos fundamentos para também suspender a marcha processual do feito de origem, até que o colegiado delibere acerca da controvérsia, notadamente sobre o acordo firmado, seu cumprimento pelo agravante e sobre sua relevância para o cumprimento de sentença em trâmite na origem. De mais a mais, vislumbro a iminência de dano tanto ao agravante, pela ocorrência de atos expropriatórios ante o prosseguimento da fase executiva, quanto ao próprio processo, ante a possibilidade de anulação dos atos processuais subsequentes, acaso acolhida a tese recursal. Com estes fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora